Tribunal: TJSP
Processo: 1045099-11.2023.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EVENTO IN ITINERE - LESÕES NOS MEMBROS SUPERIOR E INFERIOR DIREITOS - LIAME OCUPACIONAL E PREJUÍZO PROFISSIONAL RECONHECIDOS - INDENIZABILIDADE.
"Incontroverso o acidente de trajeto e reconhecido pela perícia médica o prejuízo funcional, de cunho parcial e permanente, decorrente da sequela dele advinda, de rigor a concessão do auxílio-acidente com início a partir do dia seguinte ao

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EVENTO IN ITINERE - LESÕES NOS MEMBROS SUPERIOR E INFERIOR DIREITOS - LIAME OCUPACIONAL E PREJUÍZO PROFISSIONAL RECONHECIDOS - INDENIZABILIDADE.
"Incontroverso o acidente de trajeto e reconhecido pela perícia médica o prejuízo funcional, de cunho parcial e permanente, decorrente da sequela dele advinda, de rigor a concessão do auxílio-acidente com início a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença. Os valores em atraso serão corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora".

ACIDENTÁRIA - AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO PAGO - BASE DE CÁLCULO - DISCIPLINA DO ARTIGO 26 DA EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019 VIGENTE AO TEMPO DA CONCESSÃO.
"A redação do artigo 26 da Emenda Constitucional 103/2019, já em vigência quando da concessão do benefício temporário pago no caso concreto, estabeleceu o critério de apuração do salário-de-benefício para os benefícios em geral, não excepcionando, à evidência, o auxílio-doença".